Tribunal: TJSP
Processo: 2194665-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas de condomínio. Insurgência do devedor contra decisão que indeferiu seu pedido de substituição da penhora e rejeitou sua impugnação. Alegação de impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias. Não acolhimento. Ausência de comprovação de que os valores penhorados estão protegidos por alguma das regras de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas de condomínio. Insurgência do devedor contra decisão que indeferiu seu pedido de substituição da penhora e rejeitou sua impugnação. Alegação de impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias. Não acolhimento. Ausência de comprovação de que os valores penhorados estão protegidos por alguma das regras de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Substituição da penhora em dinheiro por bens imóveis. Impossibilidade. Execução que se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC). A legislação processual civil em vigor possibilita que a execução se processe de forma menos gravosa ao devedor, mas também veda que os atos expropriatórios, ou a indicação de bens à penhora pelo executado, redunde em prejuízo ou maior ônus ao credor. Piora da capacidade financeira do recorrente em razão da crise econômica causada pela pandemia da COVID-19. Não comprovação. Débitos condominiais que se reportam aos anos de 2.017, 2.018 e 2.019. Circunstância incapaz de alterar a situação de inadimplência condominial e processual que há muito tempo atinge o devedor. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.